Tribunal: STJ
Processo: 0041590-91.2009.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950057 - SP (2025/0195187-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M
FOCESI
ORGANIZACAO
DE
EVENTOS
E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cbb060f7-a35f-4226-8971-3fe1af1ef2b4

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à não comprovação
da divergência jurisprudencial e à impossibilidade de alegação de
divergência com súmula.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
;
13/3/2023
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
STJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
STJ,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cbb060f7-a35f-4226-8971-3fe1af1ef2b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950057 - SP (2025/0195187-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M
FOCESI
ORGANIZACAO
DE
EVENTOS
E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50200684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:34
Código de Controle do Documento: c0d7223e-358c-4537-9a24-c22ff88fb3a7

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à não comprovação
da divergência jurisprudencial e à impossibilidade de alegação de
divergência com súmula.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.207.433
/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
;
13/3/2023
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
STJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
STJ,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a divergência não
comprovada e a impossibilidade de alegação de divergência com súmula.
Documento eletrônico VDA50200684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:34
Código de Controle do Documento: c0d7223e-358c-4537-9a24-c22ff88fb3a7

Afirma que não se limitou às alegações genéricas e que a comprovação
da divergência adentra à análise do mérito do recurso especial.
Aduz que não alegou divergência com súmulas, argumentando a respeito
da ilegalidade do anatocismo e da necessidade de pactuação expressa de
capitalização dos juros, tendo citado a Súmula n. 121 do STF, que corrobora com
essa questão.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.333-1.335, em que se
pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de revisão contratual, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 10.000,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, 492 e 1.022 do CPC; ausência de demonstração da
ofensa aos arts. 479, 490 e 966, VIII, § 1o, do CPC; 51, IV, § 1o, II, e 52 do
CDC; 28 da Lei n. 10.931/2004; 4o do Decreto n. 22.626/1993; 15 da Lei n. 9.249
/1995; e 17 da Lei Complementar n. 123/2006; incidência da Súmula n. 7 do STJ;
não demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pela
legislação processual civil de regência; e impossibilidade de alegação de
divergência com súmula.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
Documento eletrônico VDA50200684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:34
Código de Controle do Documento: c0d7223e-358c-4537-9a24-c22ff88fb3a7

por concluir que a parte deixara de impugnar os óbices relativos à alínea do
c
permissivo constitucional.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.315-1.316, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a defender a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a violação de dispositivos
infraconstitucionais, afirmando ter havido omissão no acórdão recorrido
e a cobrança ilegal de juros sobre juros sem, contudo, demonstrar como
comprovou a divergência jurisprudencial suscitada.
Ressalte-se que a mera afirmação da parte que comprovou o dissídio no
apelo especial não basta para afastar o fundamento da decisão agravada relativo à
não demonstração da divergência jurisprudencial.
Caberia à parte agravante demonstrar que, no recurso especial, comparou
os acórdãos a fim de apontar as semelhanças entre eles e a diferença de
julgamento, em observância à legislação processual civil de regência.
Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
AREsp n. 2.207.433/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira

Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
17/3/2023
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
Documento eletrônico VDA50200684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:34
Código de Controle do Documento: c0d7223e-358c-4537-9a24-c22ff88fb3a7

precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50200684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:34
Código de Controle do Documento: c0d7223e-358c-4537-9a24-c22ff88fb3a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.057 / SP
Número Registro: 2025/0195187-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063746420128260114 00063754920128260114 00415909120098260114 00465049620128260114
114012009041590
415909120098260114
465049620128260114
63746420128260114
6374642012826011400063754920128260114 63754920128260114
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M FOCESI ORGANIZACAO DE EVENTOS E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
IGOR SÁ GILLE WOLKOFF - SP223085
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M FOCESI ORGANIZACAO DE EVENTOS E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA51386550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:22
Código de Controle do Documento: 93182a1c-9232-4c34-982c-5851cc356783

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:22
Código de Controle do Documento: 93182a1c-9232-4c34-982c-5851cc356783